Tribunal: TCU
Processo: 011.284/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7735/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.284/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Neto Alves (XXX.763.424-XX); Cintia Maria dos Santos (XXX.291.334-XX); Djalma Jose da Conceicao (XXX.900.114-XX); Douglas Honorio Anastacio (XXX.609.384-XX); Eduardo Bernardo de Melo (XXX.784.984-XX); Mauricio Moreira Avelino (XXX.835.234-XX); Paula Hellen Freire Santana (XXX.357.944-XX); Solange Maria Silva dos Santos (XXX.749.134-XX); Taise Rodrigues da Silva (XXX.915.494-XX); Thyago Borges de Carvalho (XXX.180.454-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.